Tribunal: TJDFT
Processo: 0754819-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0754819-97.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT) contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de tutela antecipada antecedente requerida contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 258268819 do processo n. 0715353-42.2025.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 74432558), o agravante explica que, por meio do processo de origem, busca tutela jurisdicional para “determinar ao Distrito Federal que apresente e implemente imediatamente o Plano de Contingência emergencial da assistência neonatal do Hospital Regional de Taguatinga (HRT), dada a situação de colapso assistencial verificada no inquérito civil instaurado”. Aponta a existência de documentos técnicos nos quais se demonstra que “há bloqueio de leitos de UTI Neonatal por absoluta falta de neonatologistas”; “vários plantões contam com apenas um médico para cinco setores diferentes”; “há risco real e imediato de desassistência no centro obstétrico e UTI neonatal (1 médico para ambos os setores, de modo que nascem crianças e não há profissional para lhes assistir - em caso de 2 partos de alto risco simultâneos, o único profissional de plantão precisa escolher quem ficará desassistido)”; “recém-nascidos chegaram a aguardar vaga crítica em UTI sem assistência adequada”; “o plano de contingência pactuado com a SES/DF em 15/10/2025 jamais foi entregue”; “após mais de 45 dias, a SES limitou-se a solicitar prorrogação de mais 30 dias, incompatível com o caráter emergencial reconhecido pela própria em reunião de 15 de outubro”. Sustenta que existe urgência capaz de amparar o pedido de tutela antecipada, em razão das seguintes situações: “leitos de UTI neonatal bloqueados por falta de profissionais”; “plantões sem neonatologistas”; “recém-nascidos aguardando vaga crítica”; “impossibilidade de transferência para outras UTINs por indisponibilidade de vagas”; “risco direto de morte de bebês”. Destaca que “a desassistência está documentada pelos próprios órgãos da SES/DF, como consta no relatório técnico da UNEO/HRT e no Plano de Ação”. Cita precedentes do STJ e do STF nos quais se estabelece que o direito à saúde tem eficácia imediata, que a intervenção judicial para garantir direitos fundamentais é legítima e que o direito à saúde é indissociável do direito à vida. Defende que a decisão agravada viola a tese fixada no Tema n. 698 da Repercussão Geral do STF: “Na hipótese de omissão ou deficiência grave, é possível a intervenção judicial, impondo-se ao Executivo a adoção de medidas e a apresentação de plano para assegurar direitos fundamentais”. Alega que “o Poder Executivo descumpriu a pactuação de apresentação do Plano buscado, seja por ultrapassar o prazo ajustado em sede de reunião, seja por postergar sua apresentação nos sucessivos prazos que o MP lhe ofertou. A última resposta pugnando por 30 dias de dilação mostrou a inviabilidade de solução do quadro urgente pela via dialógica (...)”. Aduz que a medida antecipatória requerida não esgota o mérito. Quanto ao ponto, indica que “o plano de contingência é a fase imediata de contenção, não a reestruturação definitiva”. Entende que a decisão recorrida confunde “complexidade” do problema com impossibilidade de tutela de urgência. Diz não existir risco de irreversibilidade dos efeitos da medida. Quanto ao ponto, afirma que “a ordem para apresentação de plano é totalmente reversível”; “atos administrativos podem ser revistos ou readequados”; “eventual gasto emergencial não é irreversível, pois decorrente de exigência legal do dever estatal de proteger a vida”; “a apresentação do plano contingencial tem por escopo, ao revés, de evitar gastos desordenados, sendo medida em prol tanto da economicidade, quanto de salvaguarda de direitos fundamentais de neonatos”. Acrescenta que “a morte de um recém-nascido por desassistência é absolutamente irreversível”. Nesse aspecto, em seu entendimento, “negar a tutela por suposta ‘irreversibilidade’ viola a interpretação teleológica do art. 300, § 3o, do CPC”. Menciona, ainda, a possibilidade de se exigir contracautela para amparar a concessão da tutela de urgência (art. 300, §1o, CPC). Considera que o pedido da SES/DF para prorrogação do prazo de elaboração do plano de contingência representa omissão grave. Sobre essa questão, ressalta: “o plano de contingência deveria ter sido apresentado em outubro/2025”; “foram concedidos 45 dias, que esgotaram sem qualquer resposta”; “o pedido de mais 30 dias é incompatível com urgência reconhecida pela própria SES”; “os plantões continuam descobertos diariamente”. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o agravado apresente, em 72 (setenta e duas) horas, o plano de contingência para o HRT e implemente imediatamente as medidas emergenciais necessárias à assistência neonatal. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, com confirmação da tutela antecipada recursal. Não houve recolhimento do preparo, em razão da isenção legal (art. 1.007, § 1o, do CPC). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre o efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do diploma processual civil prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos cumulativos, analisa-se o pedido liminar formulado na peça de interposição do recurso. Como relatado, cuida-se, na origem, de tutela antecipada requerida em caráter antecedente pelo Ministério Público contra o Distrito Federal com o objetivo de que o ente federado apresente e implemente plano de contingência para assegurar a adequada assistência neonatal no Hospital Regional de Taguatinga (HRT). Em consulta aos documentos que acompanham a petição inicial, verifica-se que, em 23/10/2025, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) elaborou o Plano de Ação para Enfrentamento do Cenário Crítico da Assistência Neonatal da Rede SES/DF (ID 257918671, p. 6). De acordo com o referido documento, o sistema público enfrenta cenário crítico para assistência em neonatologia, que perpassa especialmente por insuficiência de médicos. A fim de contornar a crise, o Plano de Ação foi estruturado em eixos temporais complementares, do seguinte modo: (i) curtíssimo prazo (contingência - aproximadamente 45 dias): medidas emergenciais para evitar colapso assistencial imediato; (ii) curto prazo (45 dias a 6 meses): medidas urgentes voltadas à recomposição da força de trabalho, com o objetivo de viabilizar o desbloqueio de leitos e garantir a continuidade, eficiência e segurança assistencial; (iii) médio prazo (6 meses até 2 anos): reorganização operacional e recomposição efetiva da força de trabalho; (iv) longo prazo (&gt; 2 anos): consolidação de uma rede assistencial estruturada, adequada à legislação vigente e com força de trabalho estável. O Plano lista as ações específicas, seus status, os prazos de cumprimento, as unidades responsáveis pela execução, os respectivos indicadores e os principais riscos envolvidos. Entre as medidas de curto prazo está a “contratação de empresas para prestação de serviço de neonatologia (PJ) para cobertura temporária e emergencial”. Segundo a tabela, trata-se de ação em andamento (assinatura de contratos e início das atividades) – ID 257918671, p. 10. Por considerar inefetivas as ações realizadas até então, a Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde (Prosus), por meio do Ofício n. 3665/2025, datado de 4/11/2025, requisitou informações à SES/DF quanto ao plano de contingência para prestação do serviço de pediatria e neonatologia no HRT, especialmente no Centro Obstétrico (CO), Alojamento Conjunto (Alcon), Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal (Ucin) e Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin) (ID 257918671, p. 3). No Ofício n. 479/2025, de 11/11/2025, a SES/DF requereu a dilação do prazo de resposta pelo período de 30 (trinta) dias, a fim de viabilizar a consolidação dos dados necessários para a adequada apresentação do plano emergencial. Segue o teor do documento em referência (ID 257918671, p. 1): 1. Reporto-me ao Ofício no 3665/2025 - 1a PROSUS (186448638), o qual requisita informações e apresentação no que se refere ao plano de contingência para prestação do serviço de pediatria e neonatologia no HRT, especialmente no CO, ALCON, UCIN e UTIN. 2. A Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde, através do Despacho SES/SEAS/SAIS (187014589), explicita: Trata-se do Ofício no 3665/2025 – 1a PROSUS (186448638), que requisita informações acerca do plano de contingência para a manutenção da assistência pediátrica e neonatal no HRT, especialmente no CO, ALCON, UCIN e UTIN. Considerando a necessidade de devolutiva adequada à requisição encaminhada a esta Pasta, encaminho os autos, de ordem, a fim de solicitar dilação de 30 dias do prazo fornecido para a resposta, tendo em vista a necessidade de devolutiva das unidades instadas da SES, IGESDF e EBSERH acerca dos indicadores de acompanhamento referente ao plano de ação 186502733. 3. Considerando que a resposta depende do envio de informações pelas unidades da SES, bem como pelo IGESDF e pela EBSERH, relativas aos indicadores de acompanhamento do plano de ação SEI no 186502733, solicita-se a dilação de prazo pelo período de 30 (trinta) dias, a fim de viabilizar a consolidação dos dados necessários para a adequada devolutiva. 4. Por fim, registro que esta Secretaria Executiva de Assistência à Saúde permanece à disposição para eventuais esclarecimentos. 5. Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estimas e consideração. A elaboração de plano de contingência envolve a sistematização de ações e diretrizes a serem desenvolvidas para combater o cenário crítico da assistência neonatal na rede pública de saúde e para subsidiar a tomada de decisões pelo Governo Distrital. Tal documento, portanto, pressupõe apresentação de informações técnicas, administrativas e estruturais consistentes, o que, por certo, exige atualização de dados e análise complexa de diversos núcleos ou órgãos inseridos na estrutura da pasta competente. Diante disso, existe, em uma primeira análise, plausibilidade na justificativa apresentada pela SES/DF para o pedido de dilação do prazo. Como exposto alhures, a Administração Pública estruturou diversas ações para combater a crise na neonatologia na esfera distrital, inclusive contratação temporária de pessoal. Embora algumas dessas medidas ainda estejam em andamento ou em fase inicial de execução, é incabível concluir, em juízo de cognição sumária, que existe omissão estatal capaz de justificar a imediata interferência jurisdicional. A própria Administração reconheceu a seriedade da situação relacionada à assistência materno-infantil na rede pública de saúde e propôs providências para assegurar o cuidado adequado aos recém-nascidos e gestantes. Sabe-se que, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 698, o Supremo Tribunal Federal definiu que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. Entretanto, na mesma oportunidade, a Corte Suprema ressaltou a necessidade de que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador, a fim de evitar desorganização da atividade administrativa e comprometimento da alocação racional dos recursos públicos. Neste momento inicial do processo, estabelecer que o ente público apresente o plano de contingência no prazo exíguo de 72 (setenta e duas) horas e execute imediatamente, após o referido lapso temporal, as medidas emergenciais propostas, sem prévia apresentação dos esclarecimentos indispensáveis sobre a questão, representaria indevida ingerência na gestão administrativa, que envolve, inclusive, aspectos relativos a finanças, orçamento e planejamento. A situação, portanto, exige cautela do órgão julgador para apreciar o pleito liminar, o qual, caso deferido, poderia gerar efeitos irreversíveis à gestão pública e prejuízos irreparáveis ao erário, o que é vedado no art. 300, § 3o, do CPC[1] e no art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92[2]. Quanto ao ponto, vale mencionar o art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), segundo o qual, nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Diante desse contexto, deve ser mantida, por ora, a conclusão adotada na decisão recorrida. O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] CPC. Art. 300, § 3o: “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. [2] Lei n. 8.437/92. Art. 1o, § 3o: “Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”.